Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600287-46.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAOLA MEURER
Órgão julgador: RECORRENTE: PAOLA MEURER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
24/11/2020
Número: 0600287-46.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600287-46.2020.6.16.0134
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600287-
46.2020.6.16.0134 que indeferiu o pedido de regularização de filiação partidária. (Pedido de
regularização de filiação partidária formulado por Paola Meurer em face do Partido Democrático
Trabalhista, vez que a peticionante se filiou ao Partido Democrático Trabalhista em 30/03/20,
conforme ficha de filiação que instruiu o pedido, passando a participar ativamente de eventos
partidários. Após a filiação ser abonada pelo Presidente do Partido requerido, a agremiação inseriu
os dados da peticionante no sistema FILIA, conforme se infere da relação interna do partido; que
teve seu nome aprovado na Convenção do PDT, que se realizou no dia 11/09/20, havendo, então,
iniciado campanha eleitoral para o cargo de vereador do Município de Marquinho; que desconhecia
o fato de que acabou por não ser filiada externamente; que, conforme jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula nº 20), a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, e que a peticionante apresentou robusta documentação que comprova a filiação
partidária e requereu a regularização de sua filiação junto ao Partido Democrático Trabalhista, nos
termos da certidão ID nº 15717416 - em apenso autos de REL 0600271-92.2020.6.16.0134 - Registro
de Candidatura - RRC). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAOLA MEURER (RECORRENTE)
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA DE MARQUINHO (RECORRIDO)
EDEJANE GEITENES (ADVOGADO)
MONICA CRISTINA CASALI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20093
766
19/11/2020 19:00 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.252

RECURSO ELEITORAL 0600287-46.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAOLA MEURER
- OAB/PR0093609
ADVOGADO: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
DE MARQUINHO
- OAB/PR0098958
ADVOGADO: EDEJANE GEITENES
- OAB/PR0060897
ADVOGADO: MONICA CRISTINA CASALI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE
INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. OPERADA A DECADÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
A nomenclatura que se dá à ação na petição inicial é irrelevante. A verdadeira
natureza jurídica da demanda é extraída da respectiva pretensão de direito
material.
Em que pese sob outro nome, a ação tem o mesmo objeto da ação de Filiação
Partidária para inclusão em lista especial, cujo limite para propositura
encerrou-se em junho, conforme cronograma previsto na Portaria 357/2020 do
TSE, impondo-se o reconhecimento da decadência.
Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 20093766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916464984500000019463742
mero do documento: 20111916464984500000019463742

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAOLA MEURER em face da decisão
proferida pelo Juízo da 134º Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID 15713816), a qual indeferiu o
seu pedido de reconhecimento de filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 15714016), a recorrente sustenta que está filiada ao
PDT desde 30 março de 2020, porém a Direção do Partido, por desídia, não a incluiu no
sistema Filia, nos termos do artigo 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019. Sustenta, também,
que foram juntados documentos suficientes para comprovar sua efetiva filiação ao órgão
partidário desde março deste ano.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para que seja deferido seu
pedido, reconhecendo-se sua condição de filiada, incluindo-a em lista especial.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer seja dado provimento ao
recurso, uma vez que há expressa concordância do órgão partidário com a sua inclusão em
lista especial (ID 15714366).
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
desprovimento do recurso, pois os documentos apresentados são todos unilateralmente
produzidos, não fazendo prova da filiação da recorrente.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Trata-se na origem de Ação de Reconhecimento de Filiação Partidária visando a
inclusão da ora recorrente na lista especial de filiados do PDT de Palmital, ao argumento de
estar regularmente filiada ao partido desde 30 de março de 2020 e não ter sido incluída no rol
oficial de filiados por desídia da agremiação partidária.
Nos termos do art. 9º da Lei das Eleições, para ser possível a candidatura a
filiação deve estar consumada em até 06 (seis) meses antes do pleito.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
Num. 20093766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916464984500000019463742
mero do documento: 20111916464984500000019463742

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput

Lembre-se, por outro lado, que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
Na hipótese dos autos, a recorrente supostamente encaminhou sua ficha de
filiação ao representante partidário com a antecedência necessária para se lançar candidata.
Ocorre que, pelo seu relato, seu nome não foi inserido na lista de filiados por falha da
agremiação partidária.
Neste cenário, como descrito acima, caberia à recorrente ajuizar ação de Filiação
Partidária no prazo normativo, o que não fez, deixando transcorrer o prazo sem qualquer
manifestação, trazendo intempestivamente a mesma questão nesta ação de reconhecimento
de filiação, ajuizada somente dia 20 de outubro de 2020, ou seja, passados mais de 04 (quatro)
meses do prazo para inclusão de filiados em lista especial.
Registre-se que a nomenclatura que se dá à ação na petição inicial é irrelevante,
porquanto a verdadeira natureza jurídica da demanda é extraída da pretensão de direito
substancial.
Esta Corte Eleitoral, em situação análoga, reconheceu a identidade de pedidos,
embora com nomes diversos, operando-se a decadência do direito do recorrente, nos
seguintes termos:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRAZO PARA INCLUSÃO NA
RELAÇÃO DE FILIADOS. PORTARIA 357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria nº 357/2020 do TSE para requerimento de
inclusão em lista especial de filiados, devendo ser mantida a isonomia em relação aos demais
casos julgados por esta Corte.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RE 0600070-14.2020.6.16.0195. Redator designado dr. Rogério de Assis, j. em 20/10/2020).

Num. 20093766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916464984500000019463742
mero do documento: 20111916464984500000019463742

Por esta razão, como já ultrapassados os prazos definidos na Portaria TSE nº
357/2020, operou-se a decadência da pretensão da recorrente, impondo-se a extinção do
.
feito, com resolução de mérito, nos termos do art.487, II do CPC
De mais a mais, ainda que pendente do julgamento de recurso especial, a
questão da filiação partidária da recorrente já foi decidida nos autos de Registro de
Candidatura nº 0600271-92.2020.6.16.0134, o qual foi instruído com os mesmos documentos
aqui apresentados, restando assim ementado:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDA. CERTIDÃO DO SGIP. INTEGRA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL
DESDE AGOSTO DESTE ANO. TEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à disputa
eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº
9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Ainda que a certidão extraída do SGIP ateste que a pretensa candidata integra a comissão
executiva do órgão partidário municipal, esse órgão somente entrou em vigência em agosto
do corrente ano, mesma data em que foi validada no sistema, inservível, portanto, para
comprovar a tempestividade da filiação da recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. REI nº 0600271-92.2020.6.16.0134. Rel. Des. Vitor Roberto da Silva. PSESS dia
11/11/2020).

Pelo exposto, é de se negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 20093766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916464984500000019463742
mero do documento: 20111916464984500000019463742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600287-46.2020.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PAOLA MEURER - Advogado do(a) RECORRENTE:
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS - PR0093609 - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DE MARQUINHO - Advogados do(a) RECORRIDO:
EDEJANE GEITENES - PR0098958, MONICA CRISTINA CASALI - PR0060897
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20093766 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:24
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916464984500000019463742
mero do documento: 20111916464984500000019463742